Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-08.2025.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000566-08.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA JOSE FARIAS SILVA - CPF: 205.016.332-00 (EMBARGADO), LUCIANA CARDOSO MIRANDA - CPF: 005.295.342-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEANE CARDOSO MIRANDA - CPF: 021.809.612-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000566-08.2025.8.11.0087

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MARIA JOSE FARIAS SILVA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a realização de perícia contábil em demanda envolvendo conta vinculada ao PASEP, sob alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e inexistência do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a ilegitimidade passiva do banco; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual; (iii) determinar se há omissão quanto à inexistência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

As alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual não foram suscitadas oportunamente nem devolvidas à apreciação do Tribunal no julgamento da apelação.

A suscitação dessas matérias apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, vedada por ampliar indevidamente os limites da controvérsia.

O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sem adentrar no mérito da demanda, afastando a alegação de omissão quanto ao dever de indenizar.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não evidenciando qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos desprovidos dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão de matérias não suscitadas anteriormente.

Não há omissão quando o acórdão não aprecia questões que não integraram a controvérsia devolvida ao Tribunal.

A anulação da sentença para reabertura da instrução afasta a análise de mérito, inclusive quanto ao dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000566-08.2025.8.11.0087

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MARIA JOSE FARIAS SILVA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação, que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado para

anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento, com a realização da perícia contábil, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA ANULADA.RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento na ausência de comprovação de falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, apesar da existência de extratos com registros de saldo relativos ao ano-base de 1987. A autora requereu produção de prova pericial contábil, indeferida pelo juízo de origem, e sustentou cerceamento de defesa, diante da complexidade técnica da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil, considerada imprescindível para a apuração de eventual má gestão e desfalque em conta vinculada ao PASEP, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve análise técnica de lançamentos contábeis, critérios de atualização monetária e eventuais inconsistências na administração de fundo público vinculado ao PASEP, o que demanda conhecimento especializado.

A prova pericial contábil mostra-se essencial à formação do convencimento judicial e ao exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da hipossuficiência informacional da autora frente à instituição financeira.

O julgamento antecipado da lide, com base na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito, sem a realização da perícia requerida, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença é nula quando, diante de controvérsia técnica sobre saldo de conta vinculada ao PASEP, indeferida prova pericial contábil essencial à elucidação dos fatos, configura-se cerceamento de defesa violador do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, 371 e 489, § 1º, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001186-91.2024.8.11.0010, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2025, DJE 13.12.2025.”

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à ilegitimidade passiva, arguindo que não detém responsabilidade sobre a gestão e atualização das contas vinculadas ao PASEP.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que há interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, bem como aponta omissão no tocante à inexistência do dever de indenizar, ao argumento de ausência de nexo causal entre sua conduta e os supostos danos alegados, afastando-se, por conseguinte, qualquer responsabilidade civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reconhecer a ilegitimidade passiva, declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como afastar o dever de indenizar.

Apesar de intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a realização de perícia contábil.

Alega a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação acerca de matérias de ordem pública, consistentes na
ilegitimidade passiva
e na
incompetência da Justiça Estadual
, bem como quanto à
inexistência do dever de indenizar.

Todavia, os embargos não comportam acolhimento.

Inicialmente, registre-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à inovação recursal ou à rediscussão da matéria decidida.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

Isso porque, diversamente do que sustenta a embargante, as matérias relativas à ilegitimidade passiva e à incompetência da Justiça Estadual não foram suscitadas oportunamente no curso do processo, tampouco devolvidas à apreciação deste Tribunal por ocasião do julgamento da apelação.

Desse modo, não há como imputar ao acórdão vício de omissão quanto a questões que sequer integraram a controvérsia submetida à análise desta instância recursal.

Com efeito, a pretensão da embargante, ao suscitar tais matérias apenas em sede de embargos de declaração, configura indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto amplia o objeto do julgamento para além dos limites traçados pelas razões recursais.

Outrossim, no que tange à alegação de ausência do dever de indenizar, igualmente não há omissão a ser sanada, na medida em que o acórdão embargado se limitou a reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, sem adentrar no mérito da demanda.

Assim, resta evidenciado que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, pela via estreita dos aclaratórios, obter pronunciamento originário sobre matérias não ventiladas anteriormente, o que não se admite.

Ressalte-se, ainda, que a finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos desprovidos de vício, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026